Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754464-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: WALTER MARIANO DA SILVA, GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo BANCO BRADESCO contra a decisão ID origem 257484505, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706960-69.2022.8.07.0007, movida em face de WALTER MARIANO DA SILVA e GALETERIA POTÊNCIA DO SUL EIRELI – EPP, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de valores dos executados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD para a satisfação da obrigação. No despacho de ID 256021510, foi determinado ao exequente que juntasse aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel indicado à penhora, sob pena de indeferimento do pleito, o que, contudo, não foi cumprido. Ademais, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado, que restaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 137747056, que determinou a suspensão até 23/09/2023 (cédula de crédito bancário). Intime-se. (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da renovação da consulta pelo SISBAJUD compromete a efetividade da execução e viola o direito do credor de buscar a satisfação do crédito por todos os meios legalmente disponíveis. Afirma que a pesquisa não implica constrição imediata de valores, mas apenas a obtenção de informações sobre eventual existência de bens, razão pela qual não se justifica o indeferimento sob o argumento de ausência de probabilidade de êxito. Destaca, ainda, que o processo executivo deve ser orientado pelo princípio da cooperação, impondo atuação conjunta das partes e do juízo para viabilizar a prestação jurisdicional efetiva. Ressalta que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD e Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, sendo que a última tentativa ocorreu há mais de 1 (um) ano, o que, segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, autoriza nova tentativa. Defende que a reiteração é medida proporcional e razoável, não onera indevidamente o Judiciário e evita que a execução se torne inócua. Por fim, sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência, pois o crédito é líquido e exigível, há risco concreto de frustração da execução pelo decurso do tempo e a medida pleiteada é plenamente reversível. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a realização de pesquisa por ativos dos agravados via SISBAJUD; no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida na forma alinhavada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido do exequente de realização de pesquisa de bens e valores dos executados por meio do sistema SISBAJUD. O Juízo de 1o Grau consignou que, não obstante as diversas diligências já realizadas para localização de patrimônio, todas infrutíferas, o exequente deixou de cumprir determinação anterior de juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel indicado à penhora, bem como não apresentou elementos concretos que indicassem modificação da situação econômica dos devedores. Assinalou, ainda, que o feito se encontra suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis, reputando aleatória a reiteração do pedido, desacompanhada de indícios objetivos de êxito, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Inconformado, o exequente, ora agravante, sustenta que a decisão compromete a efetividade da execução, por indeferir, sem fundamento idôneo, a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, a qual não implica constrição imediata, mas simples meio de obtenção de informações. Argumenta que já houve diversas tentativas infrutíferas e que transcorreu lapso temporal suficiente desde a última diligência. A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do credor. A propósito, embora a jurisprudência desta Corte de Justiça reconheça que o uso desses sistemas pressupõe a apresentação de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade — sobretudo quando já realizadas diligências pretéritas infrutíferas e inexistem sinais de alteração patrimonial —, também tem admitido que o decurso razoável de tempo entre as buscas constitui elemento apto a justificar a renovação da pesquisa. Este Relator, inclusive, tem adotado como parâmetro o intervalo de aproximadamente 1 (um) ano desde a última consulta, por entender que o lapso temporal, por si, pode indicar provável modificação na condição financeira do devedor, dada a fluidez própria das movimentações bancárias e a rápida mutabilidade de ativos financeiros. Assim, embora o mero insucesso ou o êxito parcial em diligências anteriores não autorize, por si só, a repetição automática de pesquisas por meio de ferramenta distinta — sob pena de gerar providência inútil ou meramente protelatória, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC —, o transcurso de período significativo sem novas verificações afasta tal risco e, ao contrário, evidencia a pertinência de nova tentativa. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa por bens e ativos foi realizada há mais de 1 (um) ano (em agosto de 2024 –IDs origem 209630825 e 209630827), lapso que, como dito alhures, configura fundamento idôneo para autorizar a renovação de diligências. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, igualmente se mostra presente. Isso porque a manutenção da inércia processual, condicionando o feito apenas ao decurso do prazo prescricional, sem a renovação de diligências mínimas, compromete a efetividade da execução e aumenta o risco de frustração do direito reconhecido. Por esse ângulo, revela-se necessária a reativação da marcha processual mediante a renovação da pesquisa via SISBAJUD. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Juízo de 1o Grau que proceda à renovação da pesquisa via SISBAJUD de forma imediata, com o objetivo de verificar eventual alteração patrimonial dos executados, ora agravados. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator